Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração do bem da vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentadas de maneira firme e coerente, revestem-se de importante força probatória, sendo aptas a embasar o decreto condenatório, quando confrontadas entre si e pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. Para a valoração negativa da conduta social analisa-se o comportamento do acusado em seu ambiente familiar e/ou na sociedade, sendo necessária a comprovação do desvio do comportamento do acusado de forma concreta. 4.1. A menção de que existem nos autos notícia de que a conduta do réu não ajusta ao meio em que vive, não justifica, por si só, a valoração negativa da conduta social, já que é um argumento genérico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.